Tribunal: TJDFT
Processo: 0717546-35.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. IMPOSTO DE RENDA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ISENÇÃO. LEGALIDADE ESTRITA. CARDIOPATIA GRAVE. PROVA PERICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. Conforme determina os artigos 97 e 111 do CTN, as isenções tributárias, modalidade de exclusão do crédito tributário, obedecem ao princípio da legalidade e devem ser interpretadas de modo restritivo.

2. Para a concessão da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria com fundamento em enfermidades previstas no artigo 6o, inciso XIV, da Lei n. 7.713/88, é necessário a devida comprovação da enfermidade alegada.

3. Embora a Súmula 598 do STJ permita a desnecessidade do laudo médico pericial ou oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, no caso, os relatórios médicos juntados pela parte não comprovam expressamente a existência de cardiopatia grave. Além disso, o laudo pericial médico concluiu que não há elementos suficientes para a caracterização de enfermidade prevista no artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88. Logo, a isenção tributária pleiteada judicialmente deve ser indeferida.

4. Recurso conhecido e desprovido.